Tribunal: TJMT
Processo: 0041224-21.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
E M E N T A
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO NOS INCISOS DO §3o DO ARTIGO 85 DO CPC – OMISSÃO – INEXISTENTE – REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041224-21.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES DO DETRAN MT - CNPJ: 32.983.546/0001-04 (EMBARGANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO SINDSEMP-MT - CNPJ: 14.100.205/0001-53 (EMBARGANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO SINDSEMP-MT - CNPJ: 14.100.205/0001-53 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO NOS INCISOS DO §3
o
DO ARTIGO 85 DO CPC – OMISSÃO – INEXISTENTE – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido por esta Câmara Julgadora que proveu a Apelação, por ele interposta, para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja o valor do proveito econômico obtido que deve ser apurado em liquidação, mantendo, contudo, o percentual máximo previsto (id. 159757677, págs. 01/06).

O Embargante sustenta que o acórdão foi omisso, já que não constou expressamente a necessidade de escalonamento imposto pela legislação processual.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões, pugnando por sua rejeição (id. 161656698, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração,
oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido por esta Câmara Julgadora que proveu a Apelação, por ele interposta, para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja o valor do proveito econômico obtido que deve ser apurado em liquidação, mantendo, contudo, o percentual máximo previsto.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

No caso em apreço, o Recurso de Embargos de Declaração foram opostos sobre o fundamento de ter sido, o acórdão pretérito, omisso, já que não constou expressamente a necessidade de escalonamento imposto pela legislação processual.

Em que pese às alegações do Recorrente, entendo que o acórdão recorrido não foi omisso, já que ficou expresso no
decisum
atacado que os honorários advocatícios devem ser arbitrados de acordo com o valor do proveito econômico obtido e, em vista deste não ser conhecido, deveria ser apurado em liquidação. Veja-se:

In casu
, não há dúvidas de que há um proveito econômico constatável, já que o pedido inicial visou à restituição do indébito e a interrupção dos descontos do imposto de renda sobre os valores auferidos a título de terço constitucional de férias pelos servidores substituídos.

Nessa senda, tenho que o Recurso deve ser provido para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados de acordo com o valor do proveito econômico obtido que deve ser apurado em liquidação.

(...).

Forte nessas razões, PROVEJO o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida,
determinando que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja o valor do proveito econômico obtido que deve ser apurado em liquidação
, mantendo, contudo,
o percentual máximo previsto
. (Destaquei).

Vê-se, portanto, que constou do acórdão embargado que somente com a liquidação será possível apurar o valor do proveito econômico obtido, para, posteriormente, saber qual inciso do
§3
o
do artigo 85 do CPC é aplicável ao caso, pois o percentual a ser aplicado, a título de honorários advocatícios, será o
máximo previsto
.

Nessa quadra, é certo que o escalonamento previsto no §3
o
do artigo 85 do CPC deve ser observado.

Por tais considerações, não há falar em omissão e, consequentemente, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração em foco, oposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023